Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em benefício de MARCO ANTONIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, respectivamente, quem, nos autos da ação penal no. 1008392-88.2021.8.11.0002, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que os pacientes encontram-se presos de forma cautelar desde o dia 01/02/2021, atualmente recolhidos na Penitenciaria Central do Estado – Cuiabá/MT.
Ressalta que foi interposto recurso de apelação pelos pacientes, face à r. sentença condenatória a qual aplicou-lhes uma pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis dias) dias de reclusão, e ao pagamento de 90 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por 6 (seis) vezes, todos do CP.
Cinge-se a impetração contra o excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da coação ilegal em seus direitos de ir e vir, nos termos do art. 647, 648, II, do Código de Processo Penal, assim como, combate a manutenção da prisão cautelar, uma vez que não há decisão definitiva sobre a sentença condenatória, aduzindo ainda pela inexistência do reexame da prisão pela Autoridade Coatora nos termos do parágrafo único, no art. 316 do CPP, requerendo ainda pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.
Informa, que depois de interposto o recurso: “(...) o Ministério Público quando intimado para manifestar-se, deixou o prazo transcorrer, sendo os autos subido para o TJMT, retornando posteriormente para o primeiro grau, para que o Membro do Ministério Público apresentasse as contrarrazões aos recursos de apelação apresentado no feito. A sentença condenatória fora prolatada em 30/06/2021 e o recurso de apelação interpostos em 21/08/2021, tendo o Parquet apresentado as contrarrazões em 21/09/2021. Os autos foram encaminhados em grau de recurso para o TJMT em 08/10/2021. Tendo em vista que a defesa dos condenados Ana Claudia e Almir manifestaram desejo de apresentar recurso em segunda instância, foram intimados e apresentaram, contudo, em 07/12/2021 houve o decurso do prazo para o MPE apresentasse as contrarrazões, havendo a necessidade em 02/02/2022 da baixa dos autos para o 1o grau, para que o Parquet apresentasse as contrarrazões, o qual apresentou em 11/02/2022. Feito isso, os autos retornaram para o TJMT e encontram-se em carga com a Procuradoria de Justiça desde o dia 22/02/2022 pendente de parecer.”(Sic.)
Sobreleva ainda, que: “(...)fácil verificar que não se trata de um processo de alta complexidade, não há mais investigações a serem realizadas, pendente somente do julgamento do recurso de apelação. Assim, a baixa dos autos para diligência para que o órgão acusador apresentasse as contrarrazões que não haviam sido apresentadas no prazo legal, é motivo justificável, in casu, para reconhecimento da coação ilegal aqui apontada, vez que Douta Procuradoria de Justiça Criminal deixou de emitir parecer, diante da ausência da referida peça processual.”(Sic.)
Requer, a concessão da ordem in limine, inclusive, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura com referência aos pacientes, ou ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP]. Juntou documentos.
É o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor MARCO ANTONIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, o qual estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Constato, que acerca dos fundamentos e requisitos da prisão cautelar esta Eg. Segunda Câmara Criminal procedeu ao aprofundado analise do tema no Habeas Corpus pretérito no. 1009028-60.2021.811.0000, em prol dos mesmos pacientes, cujo resultado transcrevo:
“C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 157, § 2o, II E V, E § 2a-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, DE FORMA PREMEDITADA, MEDIANTE CÁRCERE PRIVADO (INCLUSIVE DE CRIANÇAS), COM DIVISÃO DE TAREFAS E DISTINÇÃO DE PAPÉIS A SEREM DESEMPENHADOS POR CADA UM DOS PARTICIPANTES COACUSADOS – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – ALEGAÇÃO QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENDO DE SUAS FAMÍLIAS E DA GENITORA DE UM DOS PACIENTES – DESCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE A PRESENÇA DOS PACIENTES SEJA ESSENCIAL AOS CUIDADOS DELA OU QUE OUTROS FAMILIARES NÃO POSSAM FAZÊ-LO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade. Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e a corré, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício. Ausência de comprovação de que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados a genitora de 91 (noventa e um) anos de idade, ou que outros familiares não possam fazê-lo, outrossim, “não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).”
Consta ainda, que a defesa manejou em benefício dos pacientes em questão, o Habeas Corpus pretérito no1001594-20.2021.811.0000, sendo denegada a ordem nos seguintes fundamentos:
“Número Único: 1001594-20.2021.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):
[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – PRISÕES TEMPORÁRIAS – ART. 157, §2o, INCISOS II E V, E §2o-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – DOIS PACIENTES – ALEGAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ/MT, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR O FEITO – AUTOS ENCAMINHADOS PARA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS INCLUSIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – PRAZO ENCERRADO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS OU, DE QUE OS PACIENTES FORAM COLOCADOS EM LIBERDADE – CUSTÓDIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE ATRAVÉS DA DECISÃO ELEITA PARA O WRIT – NÃO CONHECIMENTO, NESTA PARTE – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – DESENTRANHAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS APARELHOS CELULARES SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E NA EXTENSÃO DENEGADO A ORDEM. Reconhecida a incompetência da MM. Juíza da Comarca de Poconé – MT, para julgar o feito, e sendo ratificado todos os atos pelo MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande – MT, e este entendendo pela imprescindibilidade da prisão temporária, não há que se falar em nulidade. Observado o encerramento do prazo das prisões temporárias, e não havendo notícias da decretação das prisões preventivas, tampouco de que os pacientes foram postos em liberdade, restando inviabilizado a análise dos pedidos, não sendo o habeas corpus conhecido nesta parte. Sendo autorizada judicialmente a quebro do sigilo telefônico, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em desentranhamento das provas obtidas.”
Nesta linha intelectiva, acerca dos fundamentos e requisitos da prisão cautelar conforme sobejamente demonstrados descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. À propósito:
“(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).
Acerca do alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, tenho que o argumento calcado na delonga do órgão acusador em apresentar as contrarrazões não possui a densidade necessária para o deferimento da medida, em liminar, máxime porque a jurisprudência da Corte Superior [STJ] é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento recursal. A propósito:
"[...] eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012)
Nesta diapasão, consigno que, na oportunidade em que aportaram-se os autos neste Tribunal a apelação no.1008392-88.2021.811.0002, com a completude das peças processuais necessárias ao julgamento do feito, objetivando-se assim a efetiva entrega da prestação jurisdicional, determinei o envio dos autos para confecção do parecer do representante da cúpula ministerial em 21 de fevereiro de 2022, conforme o despacho encartado no Id.118856993, de modo que, em termos de tramite neste Tribunal de Justiça não resta configurado o excesso anormal que autorize o deferimento da ordem, em sede de liminar.
Ademais, ainda que houvesse o alegado excesso no exame recursal, a Autoridade Coatora seria o próprio Tribunal, razão pela qual, eventual insurgência deve ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça [STJ].
Avançando no tema, consoante a alegada inexistência do reexame da prisão pela Autoridade Coatora nos termos do parágrafo único, no art. 316 do CPP, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição em prol dos pacientes.
Registro, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que "[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".
Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, in limine, o constrangimento ilegal suscitado, ademais porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados, a eventual inobservância do prazo nonagesimal de reanálise da prisão provisória que, ademais, não é peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.
Avançando no tema, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias anexado a cópia das decisões, devendo ainda, a Autoridade Coatora informar acerca do reexame da prisão cautelar a que alude o impetrante, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema. Deve ainda, o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.